Tribunal: TJMT
Processo: 1044638-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044638-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (IMPETRANTE), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA LEITE - CPF: 027.305.691-38 (PACIENTE), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO MAXIMUS - FASE 2. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ESTRUTURA CRIMINOSA E MOVIMENTAÇÃO DE GRANDE VOLUME DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006).

2. Os impetrantes alegam ausência de
fumus comissi delicti
, pois o único indício seria a titularidade de uma linha telefônica utilizada em conversas sobre narcotráfico, sem menção ao nome do paciente e com resultado negativo em busca e apreensão. Sustentam, ainda, a presença de predicados pessoais favoráveis e a violação ao princípio da homogeneidade.

3. Pleiteiam a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a titularidade de uma linha telefônica, associada a diálogos sobre narcotráfico, constitui indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
) para justificar a prisão preventiva; (ii) verificar se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo volume de drogas negociado pela associação, fundamenta a custódia para garantia da ordem pública; (iii) analisar se as medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas ao caso; e (iv) definir se o princípio da homogeneidade impede a manutenção da prisão.

III. Razões de decidir

5. A análise aprofundada sobre a autoria delitiva, incluindo a alegação de fraude no cadastro da linha telefônica, é incabível na via do habeas corpus. Os elementos informativos colhidos na investigação são suficientes para a configuração do
fumus comissi delicti
nesta fase processual.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. O modus operandi da associação criminosa, com a movimentação semanal de grande volume de entorpecentes (5 kg a 10 kg), revela periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco representado pela atuação de uma associação criminosa estruturada e de grande porte.

9. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, pois a custódia cautelar visa resguardar o processo e a ordem social, não se confundindo com antecipação de pena. A análise sobre eventual regime de cumprimento é conjectura.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para aferir a autoria delitiva, sendo suficientes os indícios colhidos na investigação para a decretação da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta do crime de associação para o tráfico, evidenciada pela estrutura organizacional e pelo grande volume de entorpecentes negociado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. A presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas e a incidência do princípio da homogeneidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 3º, II, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 35, caput;
Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONATHAN PEREIRA LEITE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 1010220-57.2025.8.11.0042, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006)

Em síntese, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de seus requisitos legais, notadamente do fumus comissi delicti. Afirmam que a segregação se baseia em indício único e frágil: a titularidade de uma linha telefônica cujo número foi utilizado em conversas com o corréu Ygor Vinícios, sem que o nome do paciente fosse mencionado. Ressaltam que a busca e apreensão em sua residência resultou negativa e que o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito quanto ao crime de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas).

Aduzem, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) e que a manutenção da custódia viola o princípio da homogeneidade, por ser mais gravosa que eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Postulam, assim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 336002399).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora defendendo a higidez do decreto prisional com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública. (Id. 339695382)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que a via estreita do writ não comporta dilação probatória acerca da autoria e que a periculosidade da organização criminosa justifica a manutenção do cárcere. (ID. 341543353)

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação central de ausência dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a inexistência de indícios suficientes de autoria e do
periculum libertatis
.

A ordem, contudo, não merece ser concedida.

Inicialmente, a tese de ausência de
fumus comissi delicti
, amparada na alegação de que a vinculação do paciente à trama delitiva decorre unicamente do cadastro de uma linha telefônica em seu nome, bem como na possibilidade de fraude nesse registro, constitui matéria que demanda profundo revolvimento fático-probatório. Tal análise, como cediço, é incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus, cujo escopo se limita ao exame da legalidade do ato impugnado, sem adentrar no mérito da acusação.

Com efeito, a comprovação de que o paciente não era o efetivo usuário da linha telefônica ou de que foi vítima de fraude cadastral é uma tese defensiva a ser arguida e provada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser presumida em sede de cognição sumária. Para os fins do art. 312 do Código de Processo Penal, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, consistentes nos diálogos extraídos do celular de um corréu e na informação da operadora de telefonia, configuram indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a instauração da ação penal e, por conseguinte, o decreto cautelar.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão proferida pela autoridade impetrada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

A Magistrada singular não se limitou a invocar a gravidade em abstrato do delito; ao contrário, destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
da associação criminosa. Conforme apurado nas investigações, o grupo do qual o paciente supostamente faz parte operava em larga escala, com "remessas periódicas de droga, movimentações financeiras vultosas" e remessas estimadas entre 5 (cinco) e 10 (dez) quilos de entorpecentes por semana.

Essa estrutura profissional e a magnitude da operação revelam a alta periculosidade dos agentes e o risco real de que, em liberdade, continuem a delinquir, fomentando a disseminação de drogas e comprometendo a paz social.

Embora o impetrante sustente que nada de ilícito foi localizado na residência do paciente, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os indícios de envolvimento na organização criminosa e na associação para o tráfico de entorpecentes, conforme revelado pela análise dos dados telemáticos constantes dos autos. A função de “lojista”, isto é, traficante varejista, evidencia a subordinação à estrutura hierárquica e financeira da referida organização criminosa. Cumpre destacar o acréscimo introduzido no art. 312 do CPP pela Lei nº 15.272/2025, que positivou critérios objetivos a serem considerados na aferição da periculosidade das agentes, nos seguintes termos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025) (...) II – a participação em organização criminosa; (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)
.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão constritiva encontra-se em consonância com o comando legal vigente, atendendo aos requisitos objetivos previstos no § 3º do art. 312 do CPP.

Ademais, eventuais predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência e o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Dessa forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se inadequada e insuficiente. A complexidade e a estrutura da associação criminosa indicam que medidas como monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo não seriam capazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva e de desmantelar a atividade ilícita.

Por fim, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade. A prisão preventiva é uma medida de natureza processual, destinada a acautelar o processo e a sociedade, e não se confunde com antecipação de pena. A análise sobre o regime prisional a ser eventualmente fixado em caso de condenação é um exercício de futurologia, incabível nesta fase, e não tem o condão de infirmar a necessidade da prisão quando o
periculum libertatis
está concretamente demonstrado, como na espécie.

Desse modo, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra em harmonia com os preceitos legais e a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026